Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-49.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020229-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WALLISSON FLORENCIO DA CRUZ - CPF: 058.565.501-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISSON FLORENCIO DA CRUZ - CPF: 058.565.501-45 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO - CPF: 047.941.861-69 (VÍTIMA), V. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL, CORRUPÇÃO DE MENORES E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA
GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
E, PRINCIPALMENTE PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DOS ILÍCITOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta das condutas iníquas e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a higidez da persecução criminal e acautelar o corpo social; sendo certo, outrossim, que a teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WALLISSON FLORÊNCIO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, no bojo do APFD n.º 1010159-58.2021.811.0004 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
lesão corporal
,
corrupção de menores
e
tortura
.

De início, o i. Defensor Público relata sucintamente que o paciente foi preso em flagrante no dia
04/11/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
; permanecendo segregado desde então, muito embora tenha sido pleiteada sua liberdade provisória perante o juízo singular.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aponta a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto afirma que o d. magistrado singular invoca a imprescindibilidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
e da
instrução criminal
, mas lastreando suas razões de decidir em “expressões formulares” e “considerações de senso comum” atinentes à
gravidade abstrata
dos crimes, à
existência de registros criminais anteriores
em face do paciente e à
suposta vinculação deste à uma organização criminosa
; bem como na simples menção às elementares dos tipos penais imputados ao agente e à violência praticada contra a vítima,
argumentos genéricos
, que além de insuficientes à manutenção do ergástulo, tornam
nulo
o pronunciamento judicial objurgado.

Em abono, ressalta a necessidade racionalização no uso da prisão preventiva e o caráter subsidiário que lhe foi atribuído pela Lei n.º 12.403/11, para depois afirmar que, frente à primariedade do paciente, se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em
desacordo com o que determina o art. 282, §6º do CPP
.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, fixando-se, acaso necessário,
“medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica”
.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 108580998.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 109141960
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 109644998.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 111039980).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório diante da existência de fortes indicativos de que, na condição de membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, teria cometido os crimes de lesão corporal, corrupção de menores e tortura.

Consta no Boletim de Ocorrência n.º 2021.288711 (ID 108580998 – págs. 12/15) e nos demais documentos colhidos na fase investigativa que, por volta das 20h50min do dia
04/11/2021
, a Polícia Militar de Barra do Garças/MT recebeu informações anônimas de que, nas proximidades de uma “boca de fumo” localizada na Av. Ayrton Senna, Bairro João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT, havia um indivíduo sendo espancado.

À vista disso, uma guarnição saiu em diligência e, tão logo chegou ao local informado, pôde escutar o ofendido
Paulo Roberto Silva Araújo
pedindo por socorro, tendo os milicianos prontamente interrompido as agressões e dado voz de prisão aos infratores – que posteriormente foram identificados como WALLISSON FLORÊNCIO DA CRUZ e
Vinicius Magalhães Gomes
.

Perscrutados pelos agentes de segurança pública, tanto WALLISSON, quanto o adolescente
Vinicius
teriam confessado que integravam a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como que, na condição de membros da aludida
societas sceleris
, teriam sido autorizados a aplicar um “salve” [espécie de punição, consistente em violentas agressões físicas] em
Paulo Roberto Silva Araújo
, porquanto este - que é usuário de entorpecentes - estaria cometendo pequenos delitos na região, em desacordo com as determinações da organização criminosa.

Assim, no dia fatídico, teriam surpreendido
Paulo Roberto Silva Araújo
, que ingeria bebidas alcoólicas em um estabelecimento comercial, arrastando-o para um matagal, onde passaram a desferir-lhe socos, pontapés e golpes com um objeto contundente [pedaço de madeira], proferindo, a todo momento, ameaças de morte; somente tendo cessado as agressões após a chegada da Polícia Militar.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à repartição policial e, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
WALLISSON teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob os argumentos da garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal; o que, no entender do i. Defensor Público, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Todavia, entendo que
a razão não lhe assiste
. Explico.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados, quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que em
22/11/2021
o i. Ministério Público ofertou denúncia em face do ora paciente, dando-o como incurso nas penas do
art. 2º,
caput
e §4º, inc. I da Lei n.º 12.850/13
[fato 01],
art. 129,
caput
, do CP
[fato 02],
art. 147,
caput
, do CP
[fato 03] e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
[fato 04]; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau na data de
01/12/2021
, instaurando-se a ação penal n.º 1010443-66.2021.811.0004, o que, por óbvio, reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular ressaltou que a
gravidade concreta
das condutas e a
aparente periculosidade
do paciente, reveladas pela
forma como perpetrados os crimes [
modus operandi
]
, revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
(ID 108580998 – págs. 109/112).

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento
favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para
garantia
da
ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e da instrução criminal, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALLISSON FLORÊNCIO DA CRUZ
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021